Tribunal: TJES
Processo: 0003227-57.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003227-57.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções dos art. 33, caput da Lei 11.343/2006, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
2.
Não procede o pleito de desclassificação das condutas tipificadas para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.
3.
Os depoimentos testemunhais dos policiais militares, envolvidos na abordagem do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0003227-57.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOÃO CORREIA
(fls. 303-304v.) em face da sentença, de fls. 282-291v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com adolescente (arts. 33, “caput” c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 213 (duzentos e treze) dias-multa, a ser cumprida em aberto (art. 33, §2º, alínea “c” do CP), substituída por (2) duas penas restritivas de direito (art. 44, §2º, do CP).

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:

[1]
a absolvição do réu, por ausência de autoria delitiva e insuficiência de provas;
ou

[2]
a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 21/08/2020, por volta das 10h20min., na rua Luiza Caliman, no bairro Carapina, próximo à vala, em São Mateus-ES, ocasião em que os policiais militares realizavam vigília no local, os denunciados, Gerlan de Souza Santos, Lucas Nascimento de Oliveira e João Correia, ora apelante, foram identificados comercializando drogas. Consigna que, por meio da equipe k9, foram encontradas 09 (nove) buchas de maconha, escondidas embaixo de um cano de esgoto, próximo à localidade em que estavam reunidos. Registra, ainda, que os indivíduos demonstravam liderar o comércio de tráfico ilícito de entorpecentes na região, bem como que as drogas eram revendidas para usuários.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início,
no tocante ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Apreensão (fls. 18v-19), no Auto de Constatação de Substância entorpecente (fls. 19v-20), no Boletim Unificado (fls. 34-35) e no laudo químico (fls. 154-155).

No que se refere à autoria, foi, devidamente, comprovada por meio da prova oral colhida em juízo e, notadamente, pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos Policiais Militares, que realizaram abordagem do acusado, quais sejam, Gabriel Custódio e Rodrigo Oliveira de Souza, os quais narraram a abordagem policial e foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão (fls. 240-241).

Ressalto que, os referidos agentes públicos e, em especial, o depoente Gabriel Custódio, confirmaram a narrativa dos fatos, versados na denúncia, bem como as declarações prestadas, na fase extrajudicial, no sentido de que, procedida a abordagem policial, com o auxílio da equipe K9, foi encontrada a quantidade de maconha supramencionada, escondida embaixo de um cano de esgoto, na localidade em que o recorrente e os demais denunciados se encontravam, para fins de comercialização.

Friso que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória.

A propósito, cito precedente desta Corte Estadual de Justiça, no julgamento da Apelação n.º 0002902-54.2020.8.08.0024, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, ocorrido em 11/05/2023.

Portanto, não vislumbro fundamento acolher a pretensão absolutória.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto, acentuo que não vejo razão para o acolhimento da
tese desclassificatória
, já que os elementos probatórios – orais e documentais –, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas, até pela região, em que ocorreu, notoriamente, conhecida por essa prática ilícita.

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Ids n.º 3273921 e n.º 5142211),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.